Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700063-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: ROMEU RODRIGUES DA SILVA DECISÃO – RECURSO INTEMPESTIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1VARCIVCEI, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706069-31.2020.8.07.0003, que determinou a suspensão do processo pelo art. 921, do CPC. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a expedição eletrônica ID 218036209 teve a ciência registrada pelo sistema em 28/11/2024. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento se findou em 19/12/2024, ao passo que o presente recurso foi ajuizado somente em 03/01/2025. Portanto, o recurso interposto em 03/01/2025 é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, e no art. 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator